Tribunal: TJES
Processo: 0001344-37.2016.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001344-37.2016.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALETE SOARES DIAS ALVES LTDA
RECORRIDO: ELIZANGELA CARDOSO MENEGASSE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO EM FASE EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS MEIOS EXPROPRIATÓRIOS SERIAM EFICAZES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0001344-37.2016.8.08.0008

Recorrente: IDALETE SOARES DIAS ALVES LTDA

Recorrido: ELIZANGELA CARDOSO MENEGASSE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IDALETE SOARES DIAS ALVES LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença julgou extinto o processo de execução por ausência de bens, todavia foi indeferida a penhora de 25% dos salários e ainda a pesquisa reiterada no SISBAJUD (“teimosinha”);
b)
que é possível a penhora do salário da parte;
c)
que seja reformada a sentença para dar continuidade a execução com penhora de 25% da remuneração do recorrido e pesquisa no SISBAJUD na modalidade teimosinha.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de
error in procedendo
consistente na não realização de SISBAJUD na modalidade de pesquisa reiterada e de penhora de 25% do salário da recorrida.

Em detida análise dos autos observo que a parte pugnou a realização de pesquisa informatizada SISBAJUD na modalidade “teimosinha” no documento ID 7650684 a qual foi indeferida pela ausência de comprovação de mudança na realidade fática capaz de alterar o resultado da pesquisa.

Posteriormente foi solicitada a penhora de 25% do salário da parte recorrida, juntando aos autos o contracheque da parte que confirma recebimento de R$ 2.773,95, o qual foi indeferido pela decisão ID 7650692 por se tratar de medida excepcional, além da ausência de comprovação de que a penhora de 25% não comprometerá a subsistência da executada/recorrida.

Nesse sentido, observo que a razão distancia-se da parte recorrente, em especial porque a parte deveria comprovar que a realização das medidas constritivas efetivamente geraria efeitos positivos.

Como especificado pelo juízo originário em suas decisões aos ID’s 7650685 e 7650692, para a realização das pesquisas pretendidas, caberia à parte a demonstração de alteração fática que geraria resultados positivos na execução.

Vale destacar que a pesquisa reiterada pelo sistema SISBAJUD sem a devida comprovação mínima de possível resultado positivo, prolongaria a execução desnecessariamente e iria de encontro com o princípio da celeridade nos juizados especiais.

Outrossim, quanto ao pedido de penhora de 25% do salário da recorrida/executada é importante destacar que o comprovante de salário trazido pela parte demonstra que em agosto de 2023 a parte recebia a quantia de R$2.773,95, todavia, o salário mínimo da época era de R$1.302,00 de forma que a parte recebia entorno de 2 salários-mínimos à época do pedido.

Assim, o bloqueio de 25% do valor (aproximadamente R$693,48) resultaria em abalo à saúde financeira do executado/recorrido, em especial porque tal valor resultaria na penhora de quase meio salário-mínimo da época, o que, considerando a realidade socioeconômico atual, não se mostra razoável proceder com a determinação.

Destarte, entendo que a manutenção da sentença é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas. Sem condenação em honorários uma vez que a parte recorrida foi revel e não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)